Tribunal: TJPA
Processo: 0000437-27.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000437-27.2018.8.14.0040

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PRECEITO COMINATÓRIO E PEDIDO LIMINAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. IDOSO. SENTENÇA QUE, CONFIRMANDO A LIMINAR DEFERIDA, DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E O ESTADO DO PARÁ PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL FORNECENDO O MEDICAMENTO PLEITEADO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo douto Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Maria Antônia Ferreira de Sousa, e em desfavor do Estado do Pará e do Município de Parauapebas, julgou procedente o pedido da parte autora confirmando a liminar anteriormente concedida, condenando ambos ao cumprimento da obrigação de fazer descrita na petição inicial.

Dos autos se extrai (ID’s
3069347; 3069348; 3069349
), que a Sra. Maria Antônia Ferreira de Sousa necessita fazer uso do medicamento
Promensil 100mg para tratamento dos efeitos da menopausa, inicialmente por 06 (seis) meses e, caso necessário, até o fim do tratamento. Assevera que vem procurando o atendimento de sua solicitação sem sucesso, o que motivou o ingresso da presente Ação Civil Pública.

Em se tratando de pessoa idosa e hipossuficiente financeiramente, solicitou que o Município de Parauapebas adote as providências necessárias à realização do tratamento pleiteado (fornecimento do medicamento) posto que buscou atendimento nas instituições de saúde da rede pública e não obteve êxito.

Deferida a antecipação da tutela pelo juízo de origem (ID 3069350 – fls. 1/2).

O Estado do Pará apresentou contestação em ID

3069352 – fls. 4/10 informando, em síntese, que a paciente não preenche os requisitos para a concessão da liminar,
e que a distribuição dos medicamentos excepcionais é de responsabilidade do gestor estadual, com financiamento exclusivo do Ministério da Saúde e que os Estados têm apenas o dever de cooperação e assessoria junto aos Municípios. Prossegue relatando que o pedido formulado excede os limites orçamentários, que não poderá o Poder Judiciário interferir nas políticas públicas e que a eventual procedência da ação pode gerar graves prejuízos à saúde e a economia pública, razão pela qual, pugna pelo indeferimento da tutela.

O Município de Parauapebas apresentou contestação (ID’s 3069357 a 3069359), alegando que a responsabilidade entre os entes da federação é repartida, e que atribuir tão somente ao Município a prestação de todo e qualquer serviço de saúde, consiste em macular a divisão de competências prevista legalmente.

Destaca que o medicamento requerido pela paciente não está elencado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), que o Município pode no máximo requerer junto ao Estado os medicamentos especiais, extraordinários ou de alto custo e remeter o paciente para Belém, por meio do programa Tratamento Fora de Domicílio – TFD.

Afirma que não houve a comprovação sobre a necessidade de uso do medicamento por seis meses, considerando que não se vislumbra nos autos prescrição firmada por médico para uso do medicamento em referência por mais de 60 dias.

Ao final, postula a redução do valor de aplicação da multa, uma vez que o valor em muitas vezes supera o valor bloqueado para atender o necessário tratamento de saúde.

Em réplica, o Ministério Público (ID’s 3069361 e 3069362 alega que não há necessidade de incluir a União no polo passivo, vez que o objeto da ação, o medicamento Promensil 100 mg pode ser fornecido pelo Estado, na impossibilidade de o Município fazê-lo. Que o Estado alegou insuficiência financeira frente a garantia do direito à saúde, porém este não pode se desincumbir deste dever, principalmente quando não restou provado nos autos a insuficiência de dotação orçamentária para a realização de políticas públicas no âmbito da saúde. Ao final, requer que não sejam considerados os argumentos contestados, que seja decretada à revelia do Estado do Pará.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar (ID 3821552 – fls. 1/5), cujo dispositivo abaixo transcrevo:

“Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA E O ESTADO DO PARÁ a fornecer o medicamento pretendido pelo requerente, na dosagem indicada na receita acostada aos autos, sendo que, por ora, o tratamento deve ser contínuo, com apresentação de receita médica pelo(a) Requerente toda vez que for retirar o medicamento.

Sem custas processuais, conforme artigo 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015. Sem condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, ante a vedação expressa estabelecida no artigo 128, § 5°, II, alínea (a) da Constituição Federal e em razão do princípio da simetria, conforme o artigo 18 da Lei 7.347/85.

Não havendo recurso voluntário, proceda-se a remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do artigo 496, inciso I do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

P.R.I.C”

Irresignado, o Estado do Pará apelou da decisão (ID. 3069382), afirmando a necessidade de reforma da sentença, aduzindo, em razões recursais, que o medicamento requerido pela autora não está na lista do RENAME, cuja atribuição para compra e incorporação de tal medicamento na lista administrativa do SUS é do Ministério da Saúde. Expõe que em consulta a tabela de preços da CMED, mostra que a continuidade do fornecimento por seis meses do fármaco Promensil 100 mg, como determinado pela sentença guerreada, demandaria um gasto semestral de R$ 679,56 (seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos). Alega que os critérios estabelecidos pela Administração Pública não podem em hipótese alguma, ser revistos pelo Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

Em contrarrazões apresentadas (ID 3069388), o Ministério Público requer o não provimento da apelação.

Instado, o Ministério Público de segundo, em parecer de ID 5616091 – fls. 1/10, ratifica o posicionamento do parquet de 1º grau, pronuncia-se pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo à análise.

Tratam os autos de Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer c/c Preceito Cominatório e Preceito Liminar com o objetivo de que
o Estado do Pará e o Município de Parauapebas forneçam à requerente
o medicamento Promensil 100mg, devendo arcar com os custos da continuidade do tratamento médico, se for necessário, conforme diagnóstico do médico especialista
.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos
.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Não se pode olvidar que o Estatuto do Idoso impõe a obrigação de dar atendimento integral àqueles que apresentem

problemas de saúde, como é o caso em questão, de acordo com os artigos 3º
É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária
, 9º
É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.
E, mais especificamente, 15 “
É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.
”.

Assim, a paciente deve ter todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação do ente municipal em disponibilizar o exame e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Logo, no caso concreto, vislumbra-se que há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, fazendo cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo, com isso, o direito à saúde da requerente Maria Antônia Ferreira de Sousa.

Ante o exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento
, mantendo a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/02/2023